Tribunal: TJDFT
Processo: 0736547-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. A responsabilidade civil do estabelecimento hospitalar é objetiva, não se questionando da existência ou não de culpa, bastando que se comprove a ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço, conforme preceitua o caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais experimentados.
3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
4. Recurso provido.